Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PERDA E DANOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal aferir se cabível a designação de audiência de conciliação e a concessão de antecipação de tutela.
2. O art. 334 do CPC prevê que, ao receber a inicial caberá ao magistrado designar audiência de conciliação, que somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na autocomposição. Todavia, é cabível a necessária interpretação sistemática da legislação sobre o tema, ponderando, inclusive, acerca da duração razoável do processo e da efetividade da medida. No caso, há indícios fortes de que não haverá conciliação entre as partes, já que o réu nega que tenha firmado o contrato. Logo, a designação de audiência de conciliação, ao que tudo indica, mostra-se inútil.
3. No que tange à antecipação de tutela, nota-se, na espécie, que há dúvida fundada acerca da validade do contrato firmado entre as partes, de forma que a questão demanda dilação probatória para apurar os fatos, não sendo possível, neste momento processual, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, na origem, para melhor esclarecimento da situação fática.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado.